Tribunal: TJPA
Processo: 0037205-76.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037205-76.2017.8.14.0301

APELANTE: MONICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037205-76.2017.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
MÔNICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

ADVOGADO:
JORGE ANDRÉ DIAS AFLALO PEREIRA (OAB/PA nº. 14.848)

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CADASTRO BANCÁRIO DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE FORMA CAUTELAR. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AJUIZAMENTO DAS AÇÕES PRETENDIDAS. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO NOS AUTOS DAS AÇÕES A SEREM PROPOSTAS. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037205-76.2017.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
MÔNICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO

ADVOGADO:
JORGE ANDRÉ DIAS AFLALO PEREIRA (OAB/PA nº. 14.848)

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MÔNICA ALEXANDRA DA COSTA PINTO,
nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
,
movida em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Na exordial
(Id. 1554699),
alega a autora que, em Ação Trabalhista movida contra si pela Sra. Antônia Ribeiro Diniz, foi acusada injustamente de ter incluído a reclamante na folha de pagamento da ALEPA, como “servidora fantasma”, razão pela qual pretende a exibição dos documentos constantes do cadastro bancário da Sra. Antônia, junto ao ora requerido, para fins de subsidiar o ajuizamento de demandas cíveis e/ou criminais para apuração da falsa acusação sofrida e indenização por danos.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1554702)
extinguindo o feito sem resolução de mérito,
em razão da falta de interesse processual da requerente, nos termos do art. 487, VI, do CPC.

Foram opostos Embargos de Declaração
(Id. 1554703),
os quais foram rejeitados pelo juízo, dada a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão de extinção
(Id. 1554704).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(Id. 1554705)
, defendendo seu interesse processual na produção antecipada das provas requeridas, bem como a possibilidade/legalidade de apresentação de documentos por terceiros.

Sem contrarrazões, face a ausência de triangulação processual.

O Ministério Público absteve-se de intervir no feito
(Id. 17507907)

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a sentença de origem que extinguiu o feito por ausência de interesse processual.

Alega a apelante que a acusação falsa sofrida nos autos da Reclamatória Trabalhista, somado ao fato de que nos autos criminais nº 0011294-29.2012.8.14.0401 constatou-se a inscrição e cadastro da Sra. Antônia Diniz como servidora da ALEPA, com salário pago via o banco ora requerido, são suficientes para configurar o interesse da recorrente em exigir a exibição dos documentos cadastrais da referia nacional, para fins de subsidiar demandas futuras, sendo dever do ora apelado fornecer tais documentos.

Inicialmente observa-se que a demanda está fundamentada na obtenção de provas para propositura de futuras ações contra o terceiro – no caso, Sra. Antônia Diniz – sem a sua participação nesse momento; portanto, o que a autora almeja é fornecimento de documentos da relação jurídica do terceiro com a instituição bancária ora requerida/apelada.

Em que pese a ação de exibição de documentos seja instrumento previsto em nosso ordenamento jurídico, em se tratando de obtenção de provas contra terceiros, consistentes em documentos bancários desses, deve-se ser submetida a uma análise mais acurada e cuidadosa, sob pena de violação ao preceito constitucional que garante o sigilo de dados, previsto no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal.

Com efeito, a quebra de sigilo bancário de terceiro ora pretendida em sede de ação de caráter cautelar, é incompatível com a regra restritiva constante da Lei Complementar nº 105/2001, eis que o objetivo da presente demanda cautelar é apenas obter certos dados para decidir acerca da propositura ou não de eventual ação, sem que o terceiro afetado tenha a possibilidade de exercer o contraditório no feito em questão.

Ademais, da análise do relato constante da exordial e razões recursais, observa-se que os documentos cadastrais da Sra. Antônia Diniz, junto ao banco apelado, não são imprescindíveis para propositura de ação cível e/ou criminal, por parte da apelante, pois a mesma já possui elementos suficientes para seu ajuizamento, tais como os documentos relativos à Reclamatória Trabalhista onde foi efetivada a suposta falsa acusação, a nota técnica constante dos autos criminais nº 0011294-29.2012.8.14.0401, que revelam o cadastro da Sra. Antônia como servidora da ALEPA, além dos dados relativos à sua identificação e endereço.

Desta feita, se além dos documentos já acessíveis à apelante, houver necessidade de quebra do sigilo bancário da Sra. Antônia Diniz, esta poderá ser requerida nos próprios autos da ação criminal ou cível ajuizada, de forma a resguardar os princípios do devido processo legal, oportunizando-se à parte afetada o direito ao contraditório.

Logo, nesse momento, não resta caracterizado o interesse processual da apelante em requerer a exibição de dados bancários de terceiro, já que sua não apresentação imediata não impedirá o ajuizamento das ações pretendidas e, tampouco, resultará em prejuízo à recorrente, já que poderão ser obtidos posteriormente.

Assim, sendo a apelante carecedora de interesse processual, correta a decisão do juízo de piso que extinguiu o feito sem resolução de mérito, cumprindo, entretanto, a correção de erro material, já que a extinção se fundamenta no art.
485
, VI, do CPC e não art. 487, como constou da decisão.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada com a correção do erro material detectado no dispositivo legal que fundamentou a extinção, passando a constar o art. 485, VI, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024